Tribunal: STF
Processo: Rcl 51313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra atos do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba e do Colégio Recursal da Comarca de Itu, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teriam usurpado a competência desta CORTE, ao negar provimento ao Agravo interno. 



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "neste primeiro momento, importa destacarmos desde logo, quais são as súmulas deste STF, violadas pelas decisões atacadas. Neste contexto, destacamos o teor da SÚMULA 727 DO STF: Súmula 727/STF: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. E também a Súmula 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Ambas as súmulas foram violadas nas decisões atacadas, de modo que estão presentes as condições para o processamento do presente feito, com base no artigo 103-A, da Constituição Federal.". 



    Aduz, ainda, que "quanto a questão de provas emprestadas, não houve o seu conhecimento e apreciação, o que haveria de ter ocorrido, frente às inúmeras decisões desta Corte, que validam tal entendimento. As provas juntadas aos autos, emprestadas de outros feitos podem e devem ser consideradas como fundamentos para o julgamento do processo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça em outros casos [...].".



    Afirma, por fim, que "no presente caso concreto, operou-se a prescrição da punibilidade do ora requerente, de modo que a execução criminal não deve prosseguir. Repetimos, o fato concreto que gerou o processo criminal se deu em 14 de maio de 2.017, conforme se verifica dos documentos de fls. 02/04 dos autos. Por outra borda, nos termos da certidão de fls. 492, o trânsito em julgado da decisão condenatória se deu em 08 de setembro de 2021. Portanto, já se passaram mais de 04 (quatro) anos e (04) meses desde tal fato, operando-se a extinção da punibilidade pela prescrição.". 



    Portanto: "Com lastro no Art. 107, IV c/c o Art. 109, VI, todos do CPB, requer-se o decreto da extinção da pretensão punitiva por parte do Estado em relação ao requerente MAURO LUIS DA SILVEIRA JUNIOR, por incidência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo criminal 0005713- 95.2017.8.26.0248, baixa na distribuição e demais cautelas legais. Diante de todo o exposto, requer-se seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se o processamento e julgamento do mérito do próprio Recurso Extraordinário interposto pelo ora requerente, por forma a se decretar a absolvição do réu no processo criminal que gerou o presente processo, com base nos fundamentos expostos nesta peça.".



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV. omissis. 



    §5º. É inadmissível a reclamação: 



    I. omissis 



    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    No caso em tela, o Colégio Recursal da Comarca de Itu, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, observou a sistemática recursal em vigor. 



    A defesa, então, interpôs agravo de instrumento (recebido como agravo interno) contra a decisão denegatória de processamento de Recurso Extraordinário. 



    A corte local proferiu a seguinte decisão: 



    Vistos, 



    Recurso de Agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário devidamente processado. 



    Incabível o encaminhamento dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal em razão da negativa de seguimento ter se fundamentado na contrariedade a entendimento pacificado. 



    Providencie a serventia a distribuição do recurso a um dos membros do Colégio Recursal, observando-se os impedimentos. 



    Int



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 



    Após, sobreveio decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itu, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negando provimento ao agravo. Eis o ter da decisão:



    VISTOS. 



    Cuida-se de agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário - processado como agravo interno - tirado em face de decisão da Egrégia Presidência do Colégio Recursal de Itu, 



    O agravante sustenta a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    O agravado sustentou o desprovimento. 



    É a síntese. 



    Pese embora as considerações do agravante, a decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal está em conformidade com a jurisprudência pacífica no âmbito da Corte Suprema que, no Tema nº 339, negou existência de repercussão geral para o caso em comento, ou seja, fundamentação adequada. 



    Pois bem, no caso dos autos a agravante insiste no cabimento do recurso, ao ponderar que a Presidência não poderia obstar o processamento do RE. 



    A análise das razões do RE convence de que o agravante busca revolver a prova produzida, insistindo no reconhecimento de legítima defesa. Por outras palavras, não se discutiu no V. Acórdão qualquer questão com densidade constitucional. 



    Alegou-se, em verdade, que a Turma Julgadora deixou de analisar fatos que implicariam reconhecer a legítima defesa, contudo o Aresto enfrentou a questão de modo direto, arredando a ocorrência respectiva. 



    Assim, o agravante busca, em sede de recurso extraordinário, novo julgamento, o que não se admite. 



    A decisão agravada, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC. 



    Nesse sentido, analisando caso em que se debatia a legítima defesa, precedente da Corte Paulista:



    [...]



    Posto isso, pelo meu voto, desprovejo o agravo interno.



    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 



    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 



    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 



    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 



    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.



    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 



    [...]



    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 



    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 



    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    [...]



    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 



    Ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Por outro lado, o exame da pretensão autoral de reconhecimento da prescrição, embora verse sobre matéria de ordem pública, demanda o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos a fim de se aferir a efetiva caracterização dos suscitados marcos temporais. 



    A Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente